Tribunal: TJDFT
Processo: 0751692-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. CONDICIONAMENTO À PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS PSICOEDUCATIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que condicionou a concessão do benefício de trabalho externo à participação prévia em grupos psicoeducativos de valorização da vida e de autocontrole/autoconhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de participação em grupos terapêuticos como condição para a autorização de trabalho externo é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do trabalho externo submete-se aos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 37 da Lei de Execução Penal, não sendo admitida a imposição de exigências não previstas em lei ou a alegação de ausência de preenchimento de requisito subjetivo sem fundamentação concreta.
4. A decisão agravada não indicou circunstâncias específicas do caso concreto que evidenciassem a necessidade de participação em grupos terapêuticos como condição para a concessão de trabalho externo, limitando-se a apontar a gravidade de crimes praticados pelo réu há mais de trinta anos.
5. Não há nos autos elementos individualizados que demonstrem ausência de aptidão, disciplina ou responsabilidade do reeducando, tampouco registros de mau comportamento recente durante a execução da pena.
6. A exigência de participação em grupos terapêuticos, sem prévia submissão a exame criminológico ou indicação técnica concreta de sua necessidade, configura critério genérico e abstrato, vedado pela jurisprudência deste tribunal e do STJ.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 1o e 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.140.000/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1978266, 0702501-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13.03.2025.